Tribunal: TJDFT
Processo: 0715518-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEDRO FELIPE DA SILVA RIBEIRO (agravante/autor), contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0702602-31.2022.8.07.0017 proposta em face de RAISSA MERIELLE OLIVEIRA SARAIVA (agravada/ré), exarada nos seguintes termos (ID 124735464 dos autos de origem): (...) Recebo as emendas apresentadas nos IDs 123370897 – fls. 70/72 e 123525727 – fls. 81/82, em que o autor indica quais postagens requer sejam excluídas, informa que o perfil da ré é público altera para R$ 8.000,00 o valor da compensação financeira por danos morais. Anote-se a alteração do valor da causa para R$ 10.000,00. PEDRO FELIPE DA SILVA RIBEIRO propõe ação de obrigação de fazer com pedidos de indenização por danos materiais e compensação financeira por danos morais em desfavor de RAÍSA MERIELLE OLIVEIRA SARAIVA, partes já qualificadas. Narra o autor que tinha um relacionamento amoroso com a ré, tendo sido reconhecida a existência de união estável no período de 15/06/2010 a 13/11/2019, conforme sentença proferida nos autos do processo n.o 0713839-91.2019.8.07.0009, 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF. Aduz que, após o fim do relacionamento, passou a ser acusado e atacado pela ré pela prática de crimes e fatos desabonadores, mediante postagens da requerida nas redes sociais. Que elas tiveram início em 04/2022. Que as postagens estão lhe causando um linchamento virtual. Que isso tem prejudicado seu ciclo social e sua atividade profissional, bem como lhe causado danos aos direitos da personalidade. Afirma que, em razão do conteúdo dessas postagens, apresentou notitia criminis em face da ré pela suposta prática do crime de calúnia. Sustenta serem inverídicas as afirmações e acusações da ré. Tece arrazoado jurídico. Ao final, pede seja a ré obrigada a excluir de suas redes sociais as mencionadas postagens, a se retratar publicamente, assim como se abster de citar seu nome (autor). Requer, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais – custo para a contratação de advogado – e de compensação financeira por danos morais. Em sede de tutela antecipada, pugna pela imediata aplicação das obrigações de fazer pretendidas. Determinada a emenda da inicial, o autor informou quais postagens são objeto do pedido de exclusão (ID 123370898 – fls. 73/79), que o perfil da ré é público e que o pedido da compensação financeira seria menor do que o inicialmente indicado. Vieram os autos conclusos. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). O inciso X do art. 5o da Constituição Federal prevê como direito fundamental a inviolabilidade à intimidade, à vida privada e à honra de qualquer pessoa. Também consagra, no inciso IX, o direito à liberdade de expressão e de comunicação, independentemente de censura ou licença. No art. 12 do Código Civil, por sua vez, consta que eventual ameaça a algum direito da personalidade pode ser cessado, tratando-se, portanto, da regulamentação da prevenção desse tipo de dano. No caso dos autos, o autor afirma que a ré maculou alguns de seus direitos da personalidade ao postar contra si, nas redes sociais, agressões e acusações, as quais defende serem inverídicas. Que isso está a prejudicar seu meio social, o convívio com o filho e a vida profissional. Pois bem. É cediço que publicações nas redes sociais de mensagens ofensivas, caluniosas ou não autorizadas podem configurar ato ilícito, apto a violar os direitos de imagem, da honra, da intimidade, dentre outros. No caso dos autos, contudo, não verifico, neste momento processual, alguma dessas características nas postagens apontadas pelo autor a serem excluídas (ID 123370898 – fls. 73/79). Primeiro, em nenhuma delas o nome do autor é citado. A ré apenas se refere ao “ex”, sem, contudo, fazer referência ao nome do autor. Tendo o relacionamento entre as partes terminado há mais de dois anos, só as pessoas mais íntimas do convívio do antigo casal teriam condições de imputar os fatos narrados pela requerida nas postagens ao requerente, o que torna indiferente as mensagens terem sido publicadas em perfil público. Além disso, quanto ao conteúdo, nada obstante imputem agressão/abuso ao 'ex' da ré, também denota um desabafo, uma manifestação de crítica, de frustração e de desilusão quanto a fatos supostamente ocorridos durante o relacionamento. Até existe um tom mais áspero em algumas mensagens, mas que é compreensível nos casos em que o relacionamento não termina de forma amigável. Dessa forma, apenas após instrução probatória será possível aferir a extensão e efeitos das postagens realizadas, devendo ser aferido se houve ou não excesso da liberdade de liberdade de expressão da ré. Assim, não vislumbro neste momento processual presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se para apresentar defesa, oportunidade em que deverá informar se há interesse na audiência de conciliação, que será realizada. Caso a parte ré não seja encontrada no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados, via sistema SINESP/INFOSEG para a obtenção dessa informação. Havendo notícia de endereço válido ainda não diligenciado, promova a Secretaria, de ofício, a expedição de mandado de citação, via correios (AR/MP). Esgotados todos os endereços, intime-se a parte autora para indicar o paradeiro da parte citanda ou, caso desconheça essa informação, para promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. A parte ré deverá indicar o telefone e endereço eletrônico no momento da apresentação da defesa. (...) Em suas razões recursais (ID 35345286), diz que “as postagens agressivas e ofensivas contra o Agravante em diversas redes sociais, feitas de forma gratuita e sem quaisquer justificativas, foram iniciadas partir do dia 10/04/2022. E, no caso dos autos, é cristalina a intenção da Agravada no sentido de, propositalmente, caluniar o Agravante, imputando-lhe crime que não cometeu, de forma a atingir a sua honra e imagem, daí porque a conduta da parte contrária deve ser reprimida desde já. (ID 35345286 – Pág. 4) Alega que as postagens publicadas pela agravada nas redes sociais estão prejudicando suas relações familiares, de amizade e, sobretudo, seu trabalho como tatuador. Sustenta que a Constituição Federal prevê a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Defende que a liberdade de expressão não deve ser entendida como um direito absoluto, uma vez que deve ser compatibilizada com os demais direitos constitucionalmente protegidos, dentre eles, os direitos da personalidade. Aduz que pela documentação acostada aos autos de origem “é possível identificar claramente a ofensora (Agravada) e ofendido (Agravante), pois constam descrições/históricos pormenorizados da vida em comum das partes, do trabalho, de filhos, da rotina diária enfim, de todo o período que conviveram em união estável, ou seja do dia 15 de junho de 2010 e o dia 13 de novembro de 2019, não havendo falar-se em impossiblidade/dificuldade de identificação do ofendido/Agravante.” (ID 35345286 – Pág. 17) Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada retire todas as postagens com conteúdo difamatório e injurioso feitas nas redes sociais contra o agravante, e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 35345291). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. De início, entendo que para deferir, liminarmente, a exclusão das postagens nas redes sociais da agravada, é preciso considerar que a Constituição Federal garante a liberdade de livre manifestação do pensamento e de expressão, nos termos do art. 5o, incisos IV e IX. Por outro lado, é certo que tais direitos garantidos constitucionalmente não são absolutos e devem ser exercidos sem lesionar outros de igual importância, como os da personalidade, dentre os quais, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. PONDERAÇÃO DE VALORES CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. 1. A análise de conteúdos veiculados em redes sociais, apontados como ofensivos e que, eventualmente, venham a macular a imagem e honra das pessoas, deve perpassar pela análise ponderada dos valores constitucionais em conflito: direitos da personalidade do autor e direito de liberdade de expressão e a vedação à censura da ré. 2. Não é possível se impor, em caráter liminar e sem inequívoca prova da ilegalidade do conteúdo publicado, a obrigação de remover publicações de redes sociais. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1386718, 07311055020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO ALEGADAMENTE OFENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. OFENSA À IMAGEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. As alegações formuladas pelo agravante acerca da ofensividade dos conteúdos postados, da consequente repercussão negativa em sua imagem e da necessidade de supressão das mensagens reclamam, inevitavelmente, análise mais acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social, mormente diante da necessidade de dilação probatória para o exame do mérito, devendo aguardar-se a instrução processual na origem, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1279168, 07179658020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso dos autos, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, entendo que as postagens nas redes sociais da agravada não podem ser objeto de censura prévia, em juízo de cognição sumária, sob pena de limitar o direito constitucional à liberdade de expressão. Ademais, analisando as postagens feitas pela agravada (ID 123370898 e ID123370899, 122218025 e ID 122218026 dos autos de origem), em que pese relatar a ocorrência de eventual abuso praticado pelo agravante durante o casamento com a agravada, em nenhum momento seu nome é citado, de forma que só as pessoas da família e do círculo de amizade, que até já poderiam saber sobre os fatos relatados, serão capazes de identificá-lo, o que afasta o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Destarte, ausentes os requisitos necessários à concessão da excepcional antecipação da tutela recursal, a manutenção da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.